Tribunal: TJSP
Processo: 1004152-33.2019.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Apelação. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Falha na prestação de serviços. Instituição financeira sobre a qual recai a responsabilidade objetiva de indenização pelo dano causado. Inteligência da Súmula n.o 479 do STJ. Réu não se desincumbiu do ônus que competia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Restabelecimento do status quo ante com a

Ementa:
Apelação. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Falha na prestação de serviços. Instituição financeira sobre a qual recai a responsabilidade objetiva de indenização pelo dano causado. Inteligência da Súmula n.o 479 do STJ. Réu não se desincumbiu do ônus que competia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Restabelecimento do status quo ante com a restituição dos valores indevidamente debitados das contas da autora. Ausência de elementos aptos a ensejar o afastamento da boa-fé objetiva. Restituição simples. Não comprovada lesão à honra, imagem ou direitos de personalidade, aptos a ensejar indenização por dano moral. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.